Tribunal: TJSP
Processo: 2229509-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial (despesas condominiais) - Executado citado - Penhora de ativos financeiros - Sentença que acolhe pedido de reconhecimento de quitação e julga extinto o processo - Petição do executado por advogado constituído nesse momento - Arguição de nulidade por falta de intimação acerca do bloqueio e pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de execução de título extrajudicial (despesas condominiais) - Executado citado - Penhora de ativos financeiros - Sentença que acolhe pedido de reconhecimento de quitação e julga extinto o processo - Petição do executado por advogado constituído nesse momento - Arguição de nulidade por falta de intimação acerca do bloqueio e pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança - Decisão de primeiro grau que indefere o requerimento - Agravo interposto pelo executado - Necessidade de intimação pessoal a respeito da constrição (Código de Processo Civil, artigos 841 e 854) - Ato não cumprido - Nulidade reconhecida - Impossibilidade de se apreciar neste momento o pedido de impenhorabilidade - Agravo conhecido em parte e provido na parte apreciada